Tribunal: TJES
Processo: 5001947-98.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001947-98.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO TRINDADE MEINICKE
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001947-98.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE

RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO FREITAS CARDOSO

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE
contra sentença de mérito proferida em ID nº 793781, que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para “
DETERMINAR
que a requerida proceda com a entrega de um produto (Macbook Pro) similar ou superior, com as mesmas especificações do produto adquirido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente;
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

O Recurso interposto (ID nº 9819461) foi apresentado tempestivamente e com pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida ID nº 10578577, na qual requer a manutenção da sentença.

Assim, verifico estarem atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual recebo o presente Recurso em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente, irresignado, move o presente Recurso pugnando pela total reforma da r. sentença impugnada. Alega, em apertada síntese, que a:
i)
sentença incorreu em erro material quando incluiu a UNIDA S/A, terceiro interessado ao processo no polo passivo;
ii)
que a sentença foi omissa quando ao pleito de danos materiais sofridas em decorrência da mora da Recorrida em resolver os problemas relatados na inicial;
iii)
faz-se necessário incluir o lapso temporal entre a primeira retifica e a segunda queima do equipamento para se contabilizar os juros moratórios a partir do evento danoso;
iv)
ao
não restituir
um equipamento
novo
ao Autor/Recorrente em
13/11/2020
, a Ré/Recorrida passou a estar em patente
mora
com sua obrigação legal e, com isso, causou
perdas e danos
(dano material) ao Autor/Recorrente e
enriquecimento sem causa
para a própria Ré/Recorrida
em igual medida
, no valor dos
juros
e da
correção monetária
sobre o valor do equipamento novo que deveria ter restituído tempestivamente ao consumidor. Posto isto requer o conhecimento do recurso para a reforma integral da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido, eis que atendidos os requisitos da lei de Regência.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a relação existente entre as partes é de consumo. Com efeito, a ré é inequivocamente fornecedora do produto, consoante se infere a leitura do art. 3º, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora é típica consumidora, nos termos do art. 2º do referido diploma. Sendo assim, a regra é a de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a qual fica deferida, conforme artigo 6º, inciso VIII, CDC.

A respeito, os renomados Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 373, lecionam:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."

Ainda conforme Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, obra citada, nos comentários ao mesmo artigo:

Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3,2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (...)"

Isso quer dizer que, em casos onde os polos da relação se encontram em posições de desigualdade, como no contrato de adesão em estudo na lide analisada, o ônus probatório recairá sobre a empresa ré.

De acordo com as considerações supramencionadas, é claro que à Recorrida competia a comprovação do que foi por ela alegado: a inexistência do defeito constatado pelo Recorrente, o conserto ou mesmo a efetivação da troca do computador adquirido.

O juízo a quo entendeu ter sido fornecida prova inequívoca de defeito no produto dentro do período dado pela empresa para gozo da garantia de fábrica, dever este de incumbência d da Recorrida, dado que o caso se situa nas relações consumeristas, sendo equivocada a atribuição probatória do vício do produto ao autor, que está no polo hipossuficiente da relação.

Restou claro nos autos a existência da responsabilidade da Recorrida com o Recorrente. Os incisos I e II do art. 26 do CDC/90 tratam do vício de fácil constatação e aparente relacionado ao fornecimento de serviço e de produtos não duráveis (prazo de 30 dias, conta-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3º) e duráveis (prazo de 90 dias, conta-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do § 3º), enquanto o seu § 3º regula a responsabilidade por vício oculto. No que se refere ao vício oculto, o § 3º do art. 26 do CDC não fixa prazo para que se seja descoberto pelo consumidor, devendo ser aplicada a teoria da vida útil, podendo o fornecedor ser responsabilizado pelo vício em um espaço maior de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

(TJ-ES - RI: 121724020198080347, Relator: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA:20678174, Data de Julgamento: 24/06/2020, 1ª TURMA RECURSAL)
Insta firmar que no caso em debate impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), ante a condição de hipossuficiente da parte recorrente perante a empresa requerida.[..]
Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), que prescinde de prova da culpa do fornecedor.
No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito/falha na prestação ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado.
Diante disso, verifico que o Recorrido fez prova no que diz respeito aos problemas apresentados pelo produto da marca recorrente, sendo certo que
o consumidor buscou em diversas oportunidades a solução do defeito, uma vez que se dirigiu à loja da marca no Estado e buscou contato direito com a fabricante para pôr fim ao dilema, todavia não houve nenhuma solução.
[...]
Insta salientar que a Recorrente oferta garantia de 12 (doze) meses em seus produtos, conforme comprovado nos autos, todavia, mesmo assim, o Recorrido se deparou com a não solução do problema no aparelho celular adquirido. No que pertinente ao pedido de reparação
Moral
, entendo que diante de vários aspectos, configurou-se os atos ilícitos ensejadores da indenização. O
aborrecimento e a frustração da parte recorrida com o demora excessiva em identificar e sanar do vício do produto é cristalino nos autos, até mesmo porque, se viu impedida de utilizar o produto adquirido, com relatos de que tal situação impactou diretamente o contato com seus pacientes. Ademais, as diversas tentativas de solução e contatos com a empresa recorrente gerou aflição e angustia. Nesta linha de raciocínio, é nítido perceber que a empresa requerida praticou um
ato ilícito
perante a parte autora, ato o qual é ensejador de
reparação moral
, com base no
art. 186, do NCC bem como art. 5º, V e X da Constituição da Republica
.
Seguindo, a respeito do
quantum
indenizatório, é assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
[...] Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA RAZÕES SUFICIENTES MÉRITO - MULTA APLICADA PELO PROCON ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA INEXISTÊNCIA PRAZO OBSTADO PELA RECLAMAÇÃO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR - EXORBITÂNCIA DA MULTA NÃO OCORRÊNCIA RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA RECURSO IMPROVIDO. [...]
3. Não há que se falar em decadência, vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, do CDC). 4. Constatado o vício oculto no notebook, o consumidor levou o produto à assistência técnica e, ante a ausência de solução oportuna, restou obstada a decadência (art. 26, § 2º, do CDC)
, sendo tempestiva, portanto, a reclamação apresentada junto ao Procon. [...] (TJ-ES - AC: 00128258120158080347, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

O consumidor, ao efetuar a escolha de um produto de avançada tecnologia, como o descrito nos autos, espera por uma vida útil considerável. O produto em litígio é um bem durável, e, não é possível admitir o seu descarte prematuro, em um prazo menor do que ao esperado, forçando a substituição por outro equipamento, ante a sua durabilidade diminuída, fazendo jus o Recorrente à sua troca como bem equacionou a situação a ilustre Magistrada, prolatora da sentença ora objurgada, senão vejamos:

In

casu
, se verifica que em novembro/2019 o requerente adquiriu com a requerida o computador Macbook Pro, n° de série C02Z618CLVCG, para uso profissional, contudo, o produto apresentou vícios, sendo levado para assistência técnica em 17/11/2020 e entregue em 15/12/2020, mas em menos de um mês apresentou os mesmos vícios (queimou).

Também se verifica que após o novo vício o requerente solicitou a troca do produto por um novo, por não confiar no produto entregue, mas a requerida negou a troca, bem como não realizou o reparo do produto, mesmo após reclamações administrativas.

Acontece que a negativa da requerida foi indevida, pois o produto apresentou defeito dentro do período de garantia de fábrica (12 meses), de modo que deveria proceder com a devida assistência ou consumidor e sendo o caso trocar o produto.

Além do mais, a requerida sequer respeitou o prazo de entrega do produto enviado à assistência previsto no art. 18 do CDC, ou seja, 30 (trinta) dias, pois no primeiro momento em que foi enviado à assistência o produto retornou com 32 dias.

Assim, o consumidor faz jus ao fornecimento de outro produto idêntico ou superior, nos termos do art. 18, §1°, I do CDC, de modo que assiste razão ao requerente para determinar que a requerida proceda com a entrega de um produto (Macbook Pro) similar ou superior, com as mesmas especificações do produto adquirido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso em apreço o dano moral resta configurado, tendo em vista que o produto defeituoso era utilizado pelo requerente para o seu exercício laboral, de modo que sua ausência por inércia da requerida causou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Ademais, o produto apresentou defeito há 6 (seis) meses e o problema ainda não foi solucionado pela requerida, demonstrando total descaso com o consumidor, de modo que a indenização pretendida se justifica.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir.

Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do
quantum
indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal.

Deste modo, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
que a requerida proceda com a entrega de um produto (Macbook Pro) similar ou superior, com as mesmas especificações do produto adquirido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária a ser arbitrada posteriormente;
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do

Código de Processo Civil.

No particular, não há que se falar em reforma do decisum como quer fazer crer o Recorrente, sendo certo que a manutenção é medida que se impõe, cabendo apenas e tão somente destacar que, de fato, ocorreu erro material sanável de ofício no tocante ao polo passivo constante da sentença, que, por óbvio é a empresa por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e não a empresa UNIDAS S/A, sendo, no mais irretocável os fundamentos e dispositivo, razão porque entendo por manter a sentença nos moldes como lançada.

De se dizer, por importante que, se a Recorrida foi condenação na obrigação de fazer consistente na substituição do produto objeto da lide, acolher o Recurso do Recorrente para que a Recorrida também seja condenada a arcar com a devolução do valor do bem seria condená-la duas vezes, o que não se admite, por coerência lógica.

Portanto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.
O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.